Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731882-93.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida por esta Relatoria que, em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A r. decisão agravada no Agravo de Instrumento, por sua vez, cuida-se da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (fase satisfativa), em 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas hospitalares, ante o descumprimento espontâneo da obrigação, na forma em que fora prevista pelos Acórdãos n. 1.732.856 e 1.747.642 (IDs. 191210476 e 191210486, origem) decorrentes do julgamento da APC n. 0743465-14.2021.8.07.0001, então de Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. O recurso em fase de cumprimento de sentença apenas fora distribuído dentro do mesmo órgão julgador tendo em vista a saída do Eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível. Em suas razões recursais (ID. 75565606), a agravante alega que a fixação de honorários não pode se restringir ao critério do proveito econômico ou da condenação, devendo também considerar a razoabilidade e a proporcionalidade. Acrescenta que a condenação em valores muito elevados, diante de uma ação judicial de baixa complexidade, mostra-se desproporcional e injusta, sobretudo quando a resistência da parte agravante se limita à divergência objetiva quanto ao valor executado, sem qualquer indício de má-fé. Conclui, ademais, que por mais que o intuito seja priorizar a previsibilidade do título judicial e a efetividade das decisões do Eg. Colegiado, não se pode converter o arbitramento de honorários em instrumento punitivo, sob pena de contrariar os princípios que informam a fixação dos honorários advocatícios. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, o exercício da retratação por esta Relatoria e, em caso negativo, que o recurso seja levado a julgamento pela Eg. 8a Turma Cível, a fim de que lhe seja dado provimento, e arbitre-se os honorários pela regra da equidade. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa presente circunstância apta a justificar a retratação em relação ao indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Peço vênia para transcrever os fundamentos da decisão agravada, pela qual esta Relatoria não atribuíra efeito suspensivo ao agravo de instrumento, in verbis: A controvérsia recursal envolve a análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender a cobrança dos honorários advocatícios fixados na origem pela regra do art. 85, § 2o do CPC, para que sejam arbitrados por equidade. O entendimento adotado por esta Relatoria, em regra, fundamenta-se na aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que prevê o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, especialmente nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é baixo. A lógica intrínseca dessa norma reside na tentativa de assegurar que a fixação dos honorários esteja em conformidade com o valor real envolvido no processo, evitando que valores exorbitantes sejam atribuídos a causas cuja natureza não permite mensuração precisa de um proveito econômico. Esse entendimento visa a garantir a justiça e a equidade na distribuição dos encargos processuais. Entretanto, no caso específico dos autos, será ressalvado o entendimento particular desta Relatoria, pois a situação em questão envolve os Acórdãos n. 1.732.856 e 1.747.642 (IDs. 191210476 e 191210486, origem) decorrentes do julgamento da APC n. 0743465-14.2021.8.07.0001, então de Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas, lavrados pela 8a Turma Cível, em que foi expressamente consignado que a regra para a condenação dos honorários seria a do artigo 85, § 2o do CPC, vejamos: 34. Informações complementares: ação proposta em 9/12/2021. Valor da causa: R$ 30.000,00. Sentença proferida em 27/1/2023. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). O tema não foi objeto de irresignação. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Neste caso, o devedor ingressou na fase de cumprimento de sentença ciente dos riscos inerentes ao descumprimento das ordens judiciais, bem como da evolução do valor devido, e, mesmo assim, dificultou o tratamento do paciente, desafiando a necessidade de sequestro de verbas. Portanto, a modificação da regra do arbitramento de honorários, após o conhecimento da base de cálculo relacionada às despesas hospitalares, seria incoerente, uma vez que não há justificativa para a revisão dos parâmetros estabelecidos desde a fase de conhecimento. Deve-se destacar que a coerência processual entre as fases do cumprimento de sentença e da fase de conhecimento é essencial para a manutenção da integridade do processo. A estabilidade das decisões já proferidas, especialmente quando envolvem a definição de honorários, é um reflexo do princípio da segurança jurídica, que busca evitar a revisão das decisões de forma a preservar a confiança nas resoluções judiciais. Assim, neste caso, esta Relatoria entende que não há coerência em se modificar os parâmetros do arbitramento de honorários, especialmente considerando o comportamento do devedor e a sua resistência em cumprir a ordem judicial. A manutenção da regra do artigo 85, § 2o do CPC reflete a necessidade de garantir a efetividade do acórdão proferido ao fim da fase de conhecimento, respeitando o princípio da segurança jurídica e a inerente previsibilidade processual. Uma vez que o cotejo do artigo 85, § 2o, com o artigo 523, §1o do CPC, não se presta a revisão de honorários elevados, mas sim de estímulo ao adimplemento voluntário do devedor, há coerência em concluir que os ônus assumidos pelo descumprimento são aqueles que decorrem do título exequendo, inclusive, neste ponto, o parâmetro relacionado à regra dos honorários. Ante o exposto, por verificar a ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Observo que os fundamentos lançados pela decisão que recebera o agravo de instrumento e indeferira a atribuição de efeito suspensivo ao recurso mantém-se hígidos, sobretudo em decorrência da inexistência de alteração fática. Ao contrário dos argumentos contidos no agravo interno, observo que a manutenção da regra de arbitramento dos honorários apenas fora reconhecida em seu caráter de efetividade, decorrente da força do título executivo judicial, consoante deliberado pelo próprio colegiado nos Acórdãos n. 1.732.856 e 1.747.642 (IDs. 191210476 e 191210486, origem) decorrentes do julgamento da APC n. 0743465-14.2021.8.07.0001. A UNIMED, ora agravante, (de instrumento e interno), embora não revele, certamente apenas devolve a postulação de modificação da regra de arbitramento, em decorrência dos reiterados descumprimentos na fase de cumprimento de sentença, que alavancaram a base de cálculo para a incidência do percentual, tornando os honorários elevados. Contudo, a devedora olvida-se de que a recorribilidade e a análise relativa à regra de arbitramento precluíra durante a conclusão da fase de conhecimento. A tentativa extemporânea de lastrear o pedido de arbitramento de fixação por equidade, a partir de uma própria conduta desidiosa – e para tanto pretender infirmar a efetividade dos acórdãos deste Colegiado -, não encontra guarida no ordenamento jurídico. Seria reconhecer a conduta desidiosa e ainda premiá-la com a redução de honorários, ao custo de reduzir a efetividade das decisões da 8a Turma Cível. De outro Norte, em relação aos argumentos de que os honorários estariam, supostamente, sendo utilizados para reprimir a conduta de descumprimento da devedora nos autos originários – que estão vastamente documentadas pelas decisões proferidas pelo Juízo, que arduamente combateu a recalcitrância ao cumprimento da obrigação, inclusive com bloqueio de ativos diretamente na conta da agravante -, este, certamente, não é o fundamento para o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo. No Juízo de primeiro grau, a recalcitrância fora devidamente individualizada e punida pela fixação de astreintes. Estas últimas, por sua vez, não foram objeto deste recurso. O que se reafirma, consoante os fundamentos acima citados, é de que havia previsibilidade quanto à eficácia dos acórdãos da Eg. 8a Turma Cível, e que o ônus e o bônus que seriam assumidos pela devedora, durante a fase satisfativa, a depender do cumprimento ou descumprimento espontâneo, lhe era de inequívoco conhecimento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 14:04:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora